Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717302-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI 9.514/97. QUITAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DA GARANTIA DADA VOLUNTARIAMENTE PELA AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO VERIFICADO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; e à ré, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (distribuição estática do ônus da prova). No caso concreto, a autora não produziu provas suficientes e idôneas a demonstrar que adimpliu integralmente o empréstimo bancário contraída, o que torna impossível o reconhecimento da quitação da dívida. 2. Busca a autora, com fundamento no art. 23 da Lei 9.514/97, a declaração de inexistência de alienação fiduciária firmada voluntariamente por ela para garantir empréstimo bancário conferido em seu favor, bem como a desconstituição da consolidação da propriedade fiduciária decorrente do inadimplemento. Tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois frustra legítima expectativa da instituição mutuante de que, havendo o inadimplemento contratual, ela poderia cobrir o prejuízo por meio da consolidação da propriedade fiduciária e promoção de público leilão, nos termos do art. 26 e seguintes da Lei 9.514/97. 3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação; b) artigos 23 e 24, ambos da Lei 9.514/97, ao entender que a carta reversal expedida pela recorrente teria o condão de suprir os requisitos de constituição da garantia fiduciária previstos na Lei 9.514/1997, mesmo diante da completa inexistência de contrato de alienação fiduciária e do respectivo registro. Afirma que “sem o registro do contrato no competente Cartório de Registro de Imóveis, há simples crédito, situado no âmbito obrigacional, sem qualquer garantia real nem propriedade resolúvel transferida ao credor”. Requer seja declarada a inexistência de alienação fiduciária vinculada à CCB 73787, nos termos das referidas normas. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 23 e 24, ambos da Lei 9.514/97 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 52106768): (...) Não assiste razão à apelante. Explico. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, cumpre à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito; e à ré, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Com efeito, no tocante ao primeiro pedido formulado pela autora, ora apelante, verifico que não há, nos autos, provas suficientes e idôneas a demonstrar o adimplemento integral da cédula de crédito n o 4206-2 (Id 42016869), sendo, portanto, inviável o reconhecimento de sua quitação e, consequentemente, a declaração de inexistência do débito. Impossível, também, a declaração de inexistência da alienação fiduciária em garantia vinculada à cédula de crédito bancária n o 4206-2, visto que os documentos amealhados demonstram sua efetiva constituição, que se deu em obediência aos requisitos do art. 24 da Lei 9.514/97 e mediante registro na matrícula dos imóveis objeto do negócio fiduciário (Id 42016883). Saliento que as comunicações acostadas aos Ids 42016870 e 42016871 não têm o condão de indicar, por si só, a efetiva quitação da cédula de crédito bancária n o 4206-2, notadamente quando sopesadas com a carta reversal de Id 42016920, elaborada em momento posterior, por meio da qual a apelante reconhece a propriedade fiduciária da apelada sobre os imóveis que constituíram garantia do supramencionado título executivo extrajudicial. Ademais, forçoso mencionar que o fato de a autora possuir legitimidade para pleitear esse provimento jurisdicional – a qual reconheço presente - em nada interfere na conclusão adotada acima. Dessa, forma, cristalino que a autora, ora apelante, não de desincumbiu de seu ônus processual quanto ao primeiro pedido. Em relação ao demais pedidos, constato, no comportamento da autora, ora apelante, patente violação ao princípio da boa-fé objetiva e aos seus desdobramentos. De sorte, preceitua o art. 422 do Código Civil que: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Referido dispositivo consagra o princípio da boa-fé objetiva, que serve como cláusula geral de interpretação dos negócios jurídicos e preceito comportamental a ser adotado por todos os sujeitos da relação jurídica de direito material, de quem é exigido comportamento ético, pautado na confiança e na lealdade. No caso em testilha, verifica-se que a apelante buscou, por meio da cédula de crédito bancário n o 73787, empréstimo de R$ 200.000,00 junto à apelada, prevendo como garantia a alienação fiduciária de bem imóvel não residencial (Id 42016919). Ao buscarem registrar o contrato junto ao Cartório de Registro de Imóveis, encontraram diversas exigências que inviabilizaram o ato. Por conseguinte, a apelante, insistindo no empréstimo objeto da CCB n o 73787, estipulou como garantia do contrato os imóveis de matrículas nos 124.215, 132.457, 124.135, 124.129, 124.125,124.109, 124.106 e 124.104 (Id 42016920), emitidas pelo 1o CRI do Distrito Federal, sobre as quais havia recaído a autorização de cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária com restrição de disponibilidade (Id 42016871). Em referida carta reversal (Id 42016920), a apelante, por meio de seu representante legal, dispôs que: “pelo exposto, solicitamos empréstimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dando como garantia essas mesmos imóveis considerando que o SICOOB permanece com a propriedade fiduciária, conforme Certidões de Ônus das matrículas 124.215, 124.104, 124.106, 124.109, 124.125, 124.129, 124.135 e 132.457 emitidas pelo Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF” (sic). Concordou ainda que “qualquer liberação de baixa da alienação fiduciária junto ao Cartório está condicionada a liquidação total desse empréstimo solicitado, junto ao SICOOB” (sic). Ora, incontroverso que, ao firmar a carta reversal de Id 42016920, afirmando expressamente que a propriedade fiduciária dos imóveis de matrícula nos 124.215, 132.457, 124.135, 124.129, 124.125,124.109, 124.106 e 124.104 permaneceria com a apelada e que a liberação da baixa no CRI ficaria condicionada à liquidação integral do empréstimo acordado, a apelante gerou na apelada a expectativa de que, caso houvesse o inadimplemento contratual, esta poderia cobrir o prejuízo nos termos do art. 26 e seguintes da Lei 9.514/1997, com a promoção de leilão extrajudicial após a consolidação da propriedade em seu nome. Assim, o ajuizamento da presente demanda, pela qual se busca declarar a inexistência da garantia dada pela própria autora em decorrência da solicitação de empréstimo em seu favor e a desconstituição da propriedade dos imóveis dados em garantia, fere, de forma direta, a proibição de venire contra factum proprium, a qual impede que um dos contratantes contrarie seu próprio comportamento anterior, frustrando expectativa gerada na parte adversa. (...) Destarte, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, considerando que a autora não comprovou ter adimplido o empréstimo entabulado na cédula de crédito bancário n o 73787, reputo inviável a declaração de inexistência de alienação fiduciária vinculada ao contrato, assim como a desconstituição da consolidação da propriedade dos imóveis descritos acima. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. Em relação ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028